Tribunal: TJDFT
Processo: 0716429-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716429-65.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CARLOS NOGUEIRA GUIMARAES RECORRIDO: JOSE HENRIQUE NOGUEIRA GUIMARAES DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g.n.). Por essa razão, detectada a ausência de comprovação do preparo, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 20850368). Todavia, a recorrente se manteve inerte, sem trazer aos autos o comprovante de pagamento de preparo, conforme certificado (ID 21215800), impondo-se o reconhecimento da deserção do recurso especial interposto. Nesse aspecto, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. JUNTADA DE AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA RELACIONADA A OUTRO PROCESSO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO OPORTUNO. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO. NECESSIDADE. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. 1. A ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ). Não há falar em possibilidade de comprovação tardia, visto que a hipótese não se equipara às situações de regularização posterior previstas no § 2o (insuficiência no valor) e no § 7o (equívoco no preenchimento da guia). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1856622/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 24/6/2020) (g.n.). Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009